Tribunal: TJSP
Processo: 2192668-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel a terceiro – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Necessidade, outrossim, de concessão de prazo à Municipalidade para retificação da CDA, a fim de que conste o Espólio de Luiz Muro – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192668-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante LILI
ZAITOUNE MURO, é agravado MUNICÍPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, com observação, vencido o 3o juiz que
fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192668-66.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Luiz Muro
Agravada: Municipalidade de Cotia
Comarca: Cotia
Juiz de origem: Seung Chul Kim
VOTO No 10.568
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2017 Exceção de Pré-Executividade rejeitada
para afastar a arguição de ilegitimidade passiva Manutenção
do r. decisório
Promitente vendedor, ora agravante, é
contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto
proprietário do bem
Ausência de registro no Cartório de
Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade
do imóvel a terceiro Observância ao disposto nos arts. 32 e
34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil Orientação do E. STJ
Necessidade, outrossim, de concessão de prazo à
Municipalidade para retificação da CDA, a fim de que conste o
Espólio de Luiz Muro Recurso não provido, com observação.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Espólio de Luiz Muro, nos autos da Execução Fiscal que lhes move a
Municipalidade de Cotia, em face da r. decisão de fls. 34, proferida pelo D. Juízo
a quo, que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, afastando a arguição de
ilegitimidade passiva, bem como deferiu a suspensão do processo em razão do
acordo de parcelamento noticiado.
Sustenta o insurgente, invocando o art. 34 do
CTN, que, em decorrência da alienação do imóvel tributado, a responsabilidade é
do adquirente. Aduz que “o instrumento particular de compra e venda não
precisa de registro para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente”.
Não houve pedido liminar.
Recebido e processado o tempestivo recurso e
dispensadas as informações do D. Juízo a quo, houve a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta (fls. 17/21) e, ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Cotia ajuizou, em 06/12/2018, Execução Fiscal contra Luiz Muro, objetivando a
cobrança de débitos relativos a IPTU do exercício de 2017.
Ato
seguinte,
houve
o
comparecimento
espontâneo do executado, por meio de Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo Espólio de Luiz Muro, representado pela viúva e herdeiros, na
qual se alega que o imóvel em questão foi alienado em 1993 e, desde então, o
comprador já se encontra na posse, devendo o executado ser excluído do polo
passivo por ilegitimidade passiva. Consta, também, que o executado Luiz Muro
faleceu em 03/03/2019, conforme certidão de óbito anexa.
Sobreveio, então, a r. decisão ora combatida
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de o recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado em 1993, antes, portanto, da propositura da ação
executiva, e que o adquirente está na posse do imóvel, o fato é que o contrato
firmado por Luiz Muro com terceiro é mera Promessa de Compra e Venda,
conforme se verifica a fls. 10/11.
Além disso, a despeito de não ter apresentado a
matrícula do bem, é incontroverso, pela própria narrativa do agravante, que não
houve o registro da efetiva alienação do imóvel, a fim de dar publicidade à
transferência da titularidade da propriedade do bem.
Dessa forma, na contramão do que argumenta o
agravante, não serve para afastar a sua condição de proprietário, a mera cessão de
direitos possessórios, nos termos do que preconiza o art. 1.245, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo
no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel”, de modo que permanece como
legítimo responsável pela obrigação tributária em questão.
Aliás,
não
restou
comprovado
que
a
Municipalidade tenha sido informada da referida transação para fins de
atualização do seu cadastro quanto ao atual contribuinte, descumprindo-se, assim,
a obrigação acessória definida tanto pelo art. 113, §2o, do CTN, quanto pelo art.
57 do Código Tributário Municipal, que assim dispõe:
“Art. 57 - A inscrição dos imóveis no cadastro fiscal
é obrigatória e será promovida: I - Pelo
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título; (...) Parágrafo Único - A inscrição
também
deverá
ser
promovida
pelo
compromissário- comprador ou pelo cessionário”.
No mais, ainda que o possuidor seja, nos termos
dos artigos 32 e 34 do CTN, contribuinte do IPTU e, portanto, responsável
tributário pelo pagamento, quando do lançamento do respectivo crédito tributário,
a Municipalidade agravada pode optar pelo titular do domínio (nome que consta
no CRI) ou pelo possuidor do bem, ou pelos dois, conjuntamente, senão vejamos:
“Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios,
sobre
a
propriedade
predial
e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município”.
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Aliás, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, já proclamou o E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte do
IPTU não implica a exclusão automática, do polo
passivo da obrigação tributária, do titular do
domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis). 2.
A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao regime
dos ́recursos repetitivos`, versando sobre a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU diante
da
existência
de
Instrumento
Particular
de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN,
consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis)
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. (...). Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.' 3. O art. 34 do CTN
estabelece que contribuinte do IPTU `é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título ́. 4. O
legislador municipal pode eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas no CTN. 5. 'In casu', a capacidade passiva
tributária relativa ao IPTU não foi excepcionada
por lei municipal, circunstância que atrai a
aplicação das regras constantes no Código
Tributário Nacional. 6. (...) 7. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no Ag 1326550/PB, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/10/2010, DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário,
qual seja, aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis, em demandas relativas à
cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no
CTN.”
In casu, o acordo de parcelamento noticiado nos
autos a fls. 26/27, firmado com o possuidor do imóvel, em 11/02/20, após a
propositura do Executivo Fiscal, não tem o condão de modificar o sujeito passivo
da ação executiva, pois, como dito, a escolha contra quem cobrar o crédito é do
Município, que, na hipótese, escolheu o proprietário, aquele quem consta como
titular do domínio na matrícula do imóvel tributado.
Por fim, considerando o falecimento do
executado em data posterior ao ajuizamento da ação, é de se impor a substituição
do polo passivo da lide pelo Espólio de Luiz Muro, conforme já constou na
objeção processual, devendo ser concedido prazo para que o Município
retifique a CDA executada nesse ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.619
Agravo de Instrumento no 2192668-66.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: Lili Zaitoune Muro
Agravado: Município de Cotia
Interessado: Luiz Muro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Conquanto não registrado no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a exercê-la
com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade do excipiente.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.1
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa
Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
1 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseqüências da execução Argüição repelida”.2
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária do
excipiente, sendo este, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para reconhecer a
ilegitimidade passiva do excipiente, oportunizando-se ao Município a
substituição do polo passivo.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1348613A
8
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1366AEAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192668-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.